Tribunal: TJES
Processo: 5001777-24.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001777-24.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
APELADA: MARIA DO CARMO SILVA
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

T
RIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
QUITAÇÃO
DO DÉBITO
NA VIA ADMINISTRATIVA
APÓS
O
AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL MAS
ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da mais recente orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários advocatícios em execuções fiscais quando
a quitação voluntária
do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) mas
anterior à citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença do Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em face de MARIA DO CARMO SILVA, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id 5719896).

Em suas razões recursais (id 5719899), o Apelante limita-se, tão somente, a questionar a ausência de condenação da parte executada, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, em pretensa afronta à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual seria cabível a imputação de tal ônus em casos de quitação do débito exequendo, na via administrativa, no ínterim havido entre o ajuizamento da ação e a citação do(a) executado(a).

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença do Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em face de MARIA DO CARMO SILVA, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id 5719896).

Em suas razões recursais (id 5719899), o Apelante limita-se, tão somente, a questionar a ausência de condenação da parte executada, ora Apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, em pretensa afronta à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual seria cabível a imputação de tal ônus em casos de quitação do débito exequendo, na via administrativa, no ínterim havido entre o ajuizamento da ação e a citação do executado.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se cabe, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, por imposição do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, mas anterior à citação do demandado.

Acerca da matéria, esta Colenda Primeira Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação n.º 0013044-06.2009.8.08.0024, realizado em 31.05.2022 e conduzido por voto proferido pela Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, designada para a redação do respectivo acórdão, superou o entendimento até então prevalente neste órgão julgador para se alinhar à recente orientação jurisprudencial firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido do “
não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
”.

Idêntica orientação, a propósito, foi adotada no julgamento unânime do recurso de apelação n.º 0004219-53.2013.8.08.0050, de minha relatoria, realizado em 18.04.2023.

Destarte, e por coerência ao entendimento por mim manifestado por ocasião dos julgamentos supramencionados, entendo que o presente recurso de apelação não merece prosperar.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Inviável a majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES: ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 26/9/2023.

Sessão: 26/09/2023
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.